Tribunal: TJSP
Processo: 1039610-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da instituição financeira ré.

Descontos indevidos de parcela do prêmio na conta corrente da autora. Legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os descontos indevidos. Precedentes.

Autora que nega a contratação dos

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da instituição financeira ré.

Descontos indevidos de parcela do prêmio na conta corrente da autora. Legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os descontos indevidos. Precedentes.

Autora que nega a contratação dos serviços. Prova grafotécnica produzida nos autos que atesta a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Dever de devolução dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora. Danos morais evidenciados. Precedentes. Quantum indenizatório mantido, eis que inferior aos precedentes desta Eg. Câmara.

Apelação não provida.